Tribunal: TJES
Processo: 5000001-90.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000001-90.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN PASSOS DA SILVA

IMPETRADO: Juízo da 3ª Vara de Execução Penal de Vitoria - Exclusiva Regime Aberto

RELATOR(A): MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. AUSÊNCIA DE COMPARECIMENTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vitória (Execução Penal – Regime Aberto), que, nos autos da Execução Penal, reconheceu a prática de falta grave prevista no art. 50, V, da Lei de Execução Penal e decretou a regressão cautelar do regime prisional do aberto para o semiaberto, em razão da ausência prolongada de comparecimento do apenado ao Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus é via adequada para impugnar decisão proferida no curso da execução penal, diante da existência de recurso próprio; e (ii) estabelecer se há flagrante ilegalidade na decisão que reconheceu falta grave e determinou a regressão cautelar de regime em razão da inércia do apenado por período superior a cinco anos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
não se presta como sucedâneo de recurso próprio, notadamente do agravo em execução previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

4. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou a inadmissibilidade do uso indiscriminado do
writ
como substitutivo recursal, ressalvando a concessão de ofício apenas em casos de manifesta ilegalidade.

5. A decisão impugnada funda-se em circunstâncias concretas extraídas da execução penal, notadamente a ausência de qualquer comparecimento do apenado ao Juízo da Execução desde o cumprimento do alvará de soltura em 13/11/2019.

6. A alegação de prisão preventiva em outro processo justifica a impossibilidade de comparecimento apenas enquanto perdurou a custódia, não afastando o dever de apresentação imediata após o retorno ao convívio social.

7. As reiteradas tentativas infrutíferas de intimação do apenado nos endereços por ele fornecidos caracterizam desídia no cumprimento das condições do regime aberto.

8. O monitoramento eletrônico imposto em processo diverso, com prazo e finalidade distintos, não supre o dever de apresentação e fiscalização inerente à execução da pena definitiva.

9. Inexiste situação teratológica ou ilegalidade manifesta na decisão que reconheceu a falta grave e determinou a regressão cautelar do regime prisional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O habeas corpus não é via adequada para impugnar decisões de execução penal quando há recurso próprio previsto na Lei de Execução Penal.

2. A concessão da ordem de ofício somente é admissível quando houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica na hipótese.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 50, V, e 197.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC nº 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.06.2023; STJ, AgRg no HC nº 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.06.2018; TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.08.2024; TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 25.10.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5000001-90.2026.8.08.0000

PACIENTE:
JEAN PASSOS DA SILVA

AUT. COATORA:
JU
ÍZO
DA
3ª VARA
CRIMINAL
DE VIT
Ó
RIA
(
EXCLUSIVA REGIME ABERTO
)

RELATOR: DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JEAN PASSOS DA SILVA

face ao suposto ato coator praticado pelo
JU
ÍZO
DA
3ª VARA
CRIMINAL
DE VIT
Ó
RIA
(
EXCLUSIVA REGIME ABERTO
)
que, nos autos da
Execução Penal
nº 0000742-81.2018.8.08.0006, reconheceu a prática de falta grave (art. 50, inc. V, da LEP) e decretou a regressão cautelar do regime prisional para o semiaberto.

Sustenta a parte impetrante, em síntese,
(i)
o paciente jamais pretendeu abandonar o cumprimento da reprimenda, uma vez que, à época da progressão ao regime aberto em 2018, encontrava-se custodiado por força de prisão preventiva em outro processo (nº 0006957-10.2017.8.08.0006), o que tornava impossível o cumprimento das condições de soltura, notadamente o comparecimento em juízo;
(ii)
após obter liberdade no processo superveniente em 12/11/2019, o paciente agiu de boa-fé, comparecendo ao fórum para dar baixa no alvará, atualizar seu endereço e buscar orientações, tendo sido supostamente informado de que não haveria necessidade de comparecimentos periódicos; e
(iii)
o paciente permaneceu sob monitoramento eletrônico por 90 dias após sua soltura em 2019, o que demonstraria sua plena localização pelo Estado e a inexistência de ânimo de evasão.

Diante do quadro fático exposto, requer, liminarmente, a suspensão imediata da decisão que determinou a regressão cautelar e a revogação da prisão decretada. No mérito, requer a concessão da ordem.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no ID 17672287.

O pedido de informações à autoridade apontada coatora foi dispensado, uma vez que os autos encontram-se disponíveis para consulta nos sistemas oficiais deste egrégio Tribunal de Justiça com informações absolutamente atualizadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, no ID 17708763, pelo
não conhecimento
do writ.

Pois bem. De início, cumpre ressaltar o pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do
h
abeas
co
rpus
e prestigiar o sistema processual, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma, como aparenta ser o caso dos autos.

Aliás,
“o Superior Tribunal de Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou revisões criminais, mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.”
(STJ, AgRg no HC n. 817.496/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, J. 19.06.2023)

Vale explicitar que a Corte Cidadã, alinhando-se ao entendimento perfilhado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir o uso descomedido do remédio constitucional em comento. A propósito, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL.
ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício
, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no 'resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade' (...).

(STJ, AgRg no HC nº 711127 SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, J. 22.02.2022) – destaquei.

________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o
mandamus
, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da
quaestio
. II –
O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do
mandamus
, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. (...) Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC nº 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, J. 07.06.2018) – destaquei.

Outro não é o posicionamento deste Sodalício:

HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1.
O habeas corpus não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

2. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma da Suprema Corte, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do writ na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art. 197, da LEP) –, ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade.
3. Não se mostra teratológica ou flagrantemente ilegal a situação do paciente, não havendo sequer demonstração de que as questões suscitadas no presente writ tenham sido submetidas à apreciação do Juiz da Execução Penal, incidindo em indevida supressão de instância. 4. Inexistindo flagrante ilegalidade a ser sanada, e considerando que o habeas corpus não é via adequada para o exame de questões afetas à execução da pena, em consonância com o parecer ministerial, acolhe-se a preliminar de não conhecimento do presente writ. 5. Preliminar de não conhecimento acolhida.

(TJES, HCCrim nº 5008321-03.2024.8.08.0000, Rel. Des. Helimar Pinto, Segunda Câmara Criminal, Data: 20.08.2024) – destaquei.

_________________________________________

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO.
RECURSO DESPROVIDO. 1.
O habeas corpus foi utilizado como sucedâneo de agravo em execução, emprego esse incompatível com a racionalização do instrumento atualmente perseguida pela jurisprudência. Havendo previsão de recurso contra decisões proferidas em sede de execução penal, qual seja, o agravo (artigo 197 da LEP), não há que se admitir a propositura deste remédio constitucional como substitutivo.
Precedentes. 2. Ausência de ilegalidade latente a ser concedida de ofício, eis que de acordo com os documentos que instruem o PAD, o apenado assumiu a propriedade de droga encontrada na unidade prisional, circunstância suficiente, por si só, a obstar a concessão do livramento condicional pelo não atendimento ao requisito subjetivo necessário à concessão da benesse.

(TJES, HCCrim nº 5006726-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, Data: 25.10.2022) – destaquei.

Na hipótese vertente, observa-se que o paciente busca, claramente, debater decisão proferida nos autos da Execução Penal nº 0000742-81.2018.8.08.0006.

E como é sabido, a Lei de Execuções Penais é clara ao estabelecer em seu art. 197 que “
d
as decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo
”.

Desta forma, resta evidente que o presente remédio constitucional, de via estreita e cognição sumária, não se revela como o instrumento adequado para a análise de questões atinentes à Execução Penal, as quais devem ser dirimidas através de recurso próprio.

Não obstante, ao analisar os autos, vejo que inexiste manifesta ilegalidade que poderia fazer com que, mesmo não sendo a via adequada, eventualmente a ordem fosse concedida de ofício.

Inobstante o esforço argumentativo da defesa ao tentar justificar a ausência do reeducando no processo de execução com base em prisão pretérita e suposto monitoramento eletrônico em feito diverso, verifica-se que a decisão proferida pelo magistrado de origem, em 08/09/2025, fundamenta-se na absoluta inércia do paciente por um hiato temporal superior a cinco anos.

Segundo consta do
decisum
impugnado, embora o alvará de soltura tenha sido considerado cumprido em 13/11/2019, desde então não houve qualquer registro de comparecimento do paciente perante o Juízo da Execução.

Vale dizer, o argumento de que o paciente estaria preso em outro processo justificaria, por óbvio, a impossibilidade de comparecimento enquanto perdurou a custódia, mas perde sua higidez no momento em que o indivíduo retorna ao convívio social, momento em que se reestabelece o dever de se apresentar imediatamente ao Juízo da Execução para formalizar o início do cumprimento do regime mais brando, o que,
in casu
, aparentemente não ocorreu.

Ademais, verifica-se que o Juízo de origem não agiu de forma súbita, tendo empreendido diversas tentativas de intimação do paciente nos endereços por ele fornecidos (movs. 21, 29, 35, 65 e 71), todas restadas infrutíferas segundo certidões de Oficiais de Justiça, caraterizando a desídia do apenado.

Quanto à alegada utilização de tornozeleira eletrônica, convém frisar que o monitoramento decorrente de medida fixada no processo nº 0006957-10.2017.8.08.0006 possuía prazo determinado de 90 dias e finalidade distinta, não suprindo o dever de apresentação e fiscalização inerente ao cumprimento de pena definitiva no processo de execução.

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem de ofício.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR

Acompanho o e. Relator.

É como voto.